Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTOP DO FEITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO.POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferida a liminar de busca e apreensão, não sendo realizada a citação do réu e a localização do bem a ser apreendido,enãohavendoindicação de endereço válido para localização do devedor e do bem ou aconversão da ação de busca e apreensão em execução, correta a extinçãodo feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Diante da inercia da parte autora quanto às providências necessárias para prosseguimento do processo, mesmo após ser intimada, correta a sentença que extingue o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.